Tribunal: TJSP
Processo: 1007644-23.2016.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante geral – Acidente típico – Amputação total do 4o dedo da mão direita, com limitação de movimento e perda de força – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante geral – Acidente típico – Amputação total do 4o dedo da mão direita, com limitação de movimento e perda de força – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente / alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das partes, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1007644-23.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FELIPE CLAUDIO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso oficial. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007644-23.2016.8.26.0161 -Voto no 13.256
2
Remessa Necessária Cível no 1007644-23.2016.8.26.0161
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Felipe Claudio da Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Diadema
Voto no 13.256
Acidente do Trabalho – Ajudante geral – Acidente típico –
Amputação total do 4o dedo da mão direita, com limitação
de movimento e perda de força – Benefício acidentário –
Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo –
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
configurada, necessidade de maior esforço para exercício
da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal
vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença
acidentário concedido administrativamente / alta médica,
ressalvada eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de
mora devidos a partir da citação, apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a
mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros –
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das
partes, provido em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 118/119, declarada a fls. 127, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação acidentária proposta por Felipe Cláudio
da Silva para condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal,
e demais consectários. A r. decisão proferida a fls. 127 deferiu a antecipação dos
efeitos da tutela, para a imediata implantação do benefício, conforme ainda ofício do
INSS de fls. 133/134, noticiando a implantação do benefício NB 94 / 620.733.603-1.
Sem recursos voluntários, subiram os autos ao Tribunal para o
reexame necessário.
De rigor observar que, antes da remessa dos autos, por V.
Acórdão proferido por esta Câmara, em agravo de instrumento (e juntado por cópia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007644-23.2016.8.26.0161 -Voto no 13.256
3
a fls. 150/153), foram anulados todos os atos praticados após a r. sentença proferida
em fase de conhecimento, uma vez que iniciada prematuramente a fase de
cumprimento de sentença, sem que antes subissem os autos para o reexame
necessário obrigatório, sendo reconhecida de ofício a nulidade da execução, e
restando prejudicada a análise da matéria objeto do agravo de instrumento
(conforme V. Acórdão, fls. 150/153, transitado em julgado, fls. 154).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, ajudante geral (conforme cópia da CTPS, fls. 17),
tem por base a alegação de que, exercendo sua função no empregador mencionado
na exordial, teve reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas
resultantes de acidente típico de trabalho ocorrido em 14/03/2015, oportunidade em
que, ao ajustar uma prateleira, do alto de uma escada, o obreiro sofreu queda, sendo
que a aliança que se encontrava em seu quarto dedo enroscou em um prego,
acarretando amputação traumática total do 4o quirodáctilo de sua mão direita (como
consta no laudo pericial, fls. 78, 79). A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão de benefício acidentário, restabelecimento do benefício de auxílio-doença
ou auxílio-acidente, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho pelo empregador (fls. 28), sendo oportuno mencionar que o segurado, em
relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo de auxílio-doença acidentário
(código 91), de 14/04/2015 a 31/05/2015, número de benefício NB 91 /
610.148.682-0 (fls. 42, 43, 44, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98) com
diagnóstico CID S 68-1, “Amputação traumática de um outro dedo apenas
(completa) (parcial)” (fls. 94, 95).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (laudo pericial de fls. 75/82),
constatou o perito, em exame físico da mão direita, “Amputação de 4o dedo.
Preensão e força da mão prejudicadas” (fls. 79).
Admitiu o perito a origem ocupacional da lesão, no acidente
de trabalho ocorrido, afirmando o experto que “As lesões que o autor apresentou
são sequelas de acidente tipo e o nexo causal pode ser estabelecido. Foi emitida a
CAT pela empregadora (tabela 2) e INSS reconheceu nexo causal, afastando a
autora acidentariamente (tabela 3)” (fls. 80).
Em respostas a quesitos, esclareceu o perito se tratar de
“Acidente típico” (fls. 81), de incapacidade “Parcial e permanente” (fls. 81, 82),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007644-23.2016.8.26.0161 -Voto no 13.256
4
com data de início da incapacidade em “14/03/15. O benefício deve ser dado a
partir de 31/05/15” (fls. 82), esclarecendo ainda o experto, também em resposta a
quesito, que o obreiro “Pode exercer atividades habituais com algumas restrições”
(fls. 82). Ainda em resposta a quesito, indagado o perito se “A incapacidade
apurada exige maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma
atividade, independentemente de reabilitação profissional?” (fls. 45), respondeu o
experto que “Sim” (fls. 81).
Relatou e concluiu o perito que “O autor sofreu amputação
de 4o dedo da mão direita e é destro. A ausência deste dedo prejudica as funções da
mão direita, através de alguns mecanismos. A perda anatômica dificulta a pega e
diminui a força. Para atividades que exigem força e precisão, a mão tem que
acionar mecanismos de compensação. A dor referida é de difícil comprovação pela
própria subjetividade do sintoma mas é comumente encontrada neste tipo de lesão
se houver grande solicitação, o que provoca diminuição do rendimento e fadiga
precoce. A fadiga pode ocorrer não somente no dedo lesado mas nos músculos da
mão envolvidos no mecanismo de compensação da perda funcional. Estes prejuízos
funcionais determinam uma limitação para executar atividades manuais
caracterizadas na legislação acidentária como necessidade de dispender maior
esforço permanente para executar as atividades habituais e quaisquer outras
atividades não especializadas que compõem a maior parte do espectro de
possibilidades de trabalho do autor. As lesões que o autor apresenta determinam
redução parcial e permanente da capacidade laborativa” (fls. 80).
Desse modo, asseverou assim o louvado, em seu trabalho, a
caracterização do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas,
com redução da capacidade laborativa do autor, ante o dispêndio de maior esforço
para a realização de suas funções habituais, fazendo jus aos benefícios previstos na
lei acidentária vigente. O laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do obreiro,
classificada pelo perito como parcial e permanente, e comportando liame etiológico
com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas
funções laborativas habituais, destacando que o obreiro, como ajudante geral,
certamente desempenhou atividades que exigem a integralidade dos movimentos dos
dedos e das mãos, sendo que a perda funcional constatada implica em redução de
sua capacidade laborativa, em razão do dispêndio de maior esforço para a realização
das atividades habituais desenvolvidas no momento do acidente de trabalho, se
valendo o autor de mecanismos de compensação da perda funcional, como
asseverado pelo perito (fls. 80, 81), acarretando restrições, necessidade de adaptação
e diminuição de rendimento, implicando tal déficit em redução da capacidade para o
trabalho. Como salientado, houve perda funcional (limitação do movimento de
preensão e redução de força manual da mão direita, dominante - fls. 79, 80), ainda
que mínima, implicando tal déficit em redução da capacidade para o trabalho.
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007644-23.2016.8.26.0161 -Voto no 13.256
5
laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
No entanto, não é caso de se restabelecer o benefício de
auxílio-doença acidentário, como também consta na petição inicial, uma vez que já
consolidada a lesão, observando que as sequelas do infortúnio não promovem
incapacidade total e temporária para o labor. No presente caso, se trata de
incapacidade laborativa parcial, uma vez que o obreiro é capaz de desempenhar
atividades laborativas. Afirme-se, por conseguinte, que a redução parcial e
permanente da capacidade laborativa implica na indenização acidentária, com o
pagamento do benefício de auxílio-acidente.
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelo perito e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 42/44, 84/93, 96/98).
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte,
orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, ante o
maior esforço dispendido para o desempenho da mesma atividade, é de ser
preservada à concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia subsequente ao da alta médica / cessação do benefício de
auxílio-doença acidentário NB 91 / 610.148.682-0 (ocorrida aos 31/05/2015 fls.
43, 84, 86, 87, devendo assim fluir a partir de 01/06/2015), como constou na r.
sentença a fls. 119, quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do obreiro,
negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente, e
conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos
autos, sendo mantido o abono anual acessório obrigatório, mas devendo ficar
suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão de
auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é permitido o
recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124,
inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se concedida
aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na
redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007644-23.2016.8.26.0161 -Voto no 13.256
6
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007644-23.2016.8.26.0161 -Voto no 13.256
7
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator